Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713160-21.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO.
1. Com efeito, o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente, o que foi demonstrado nos autos.
2. Cabível, portanto, o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do Judiciário.
3. Agravo conhecido e provido.